Tribunal: TJDFT
Processo: 0740291-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0740291-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA SOCORRO DA SILVA AGRAVADO: ANASTACIO BEZERRA DOS SANTOS D E S P A C H O Vistos, etc. Em atenção ao pleito da petição retro, concedo excepcionalmente o novo e derradeiro prazo para que a autora cumpra o determinado no despacho de ID 77490406 e traga aos autos extratos atualizados de todas as suas contas correntes ativas, inclusive e principalmente aquelas nas quais transacional valores decorrentes de sua atividade empresarial , bem assim pelo menos as 2 (duas) últimas declarações de imposto de renda de pessoa física. Prazo: 5 (cinco) dias. Alerto, por oportuno, que embora possível, eventual recolhimento do preparo prejudicará o referido pleito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator